Tribunal: TJSP
Processo: 1001481-49.2023.8.26.0042
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Recursos das partes.
1. Contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário. Pactuação em ambiente virtual mediante biometria facial. Contratação impugnada pela autora, que nega ter manifestado sua vontade na espécie. Ônus da prova que é da instituição financeira. Art. 429, II, CPC. Tema

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Recursos das partes.
1. Contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário. Pactuação em ambiente virtual mediante biometria facial. Contratação impugnada pela autora, que nega ter manifestado sua vontade na espécie. Ônus da prova que é da instituição financeira. Art. 429, II, CPC. Tema vinculante no 1.061 do STJ. Provas constantes nos autos que corroboram a alegada fraude. Instituição financeira que não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a efetiva celebração do contrato pela parte autora.
2. Indébito. Restituição dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário recebido pela parte autora.
2.1. Restituição dobrada. Cabimento. Elementos de convicção que apontam para a má-fé do correspondente bancário, intensa violação da boa-fé objetiva. Responsabilidade da instituição por atos praticados por seus prepostos. Cobranças que objetivamente não eram justificáveis. Entendimento fixado pelo C. STJ no julgamento do Embargos de Divergência no 1.413.542-RS.
3. Dano moral configurado. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por ato de seus prepostos. Descontos sobre benefício previdenciário destinado a subsistência da parte autora. Ausência de justa causa. Dano in re ipsa. Tentativa infrutífera de resolução da questão pela via administrativa. Indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando as condições do ofendido e capacidade econômica do ofensor, e os parâmetros adotados por esta C. Câmara em casos semelhantes.
4. Consectários de condenação. Matéria de ordem pública (CC, arts. 389 e seguintes) que pode ser conhecida de ofício. Juros de mora sobre a indenização por dano moral que incide a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ); e sobre o valor a ser repetido, a partir de cada desembolso. Correção monetária sobre o valor da indenização por dano moral que incide da data do arbitramento.
5. Sentença reformada, para confirmar a declaração de inexistência do contrato de empréstimo consignado descrito na inicial, averbado junto ao INSS, e da dívida dele decorrente; (b) majorar a condenação da ré ao pagamento indenizatório por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); (c) condenar a ré a restituir à parte autora, de forma dobrada, os valores descontados de seu benefício previdenciário; (d) determinar, de ofício, a incidência de juros de mora de 1% ao mês, sobre a indenização por dano moral, da data do evento danoso e a incidência dos juros moratórios de 1% ao mês, sobre o valor a ser restituído à autora, da data de cada desembolso, majorados os honorários advocatícios a cargo da ré, em razão do trabalho recursal adicional, para 20% do valor da condenação (art. 85, § 11, CPC). Recurso da ré desprovido, e, provido parcialmente o recurso da autora.